Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-60.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013080-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO DE EXECUTADOS DA AÇÃO PRINCIPAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INAPLICABILIDADE – ART. 677, § 4º, DO CPC – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SUJEITO A QUEM O ATO DE CONSTRIÇÃO APROVEITA – CREDOR EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DOS EXECUTADOS – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos embargos de terceiro, a legitimidade passiva recai sobre aquele que deu causa à constrição judicial, sendo desnecessária a inclusão dos executados da ação principal, quando não possuem interesse jurídico na controvérsia instaurada.

A determinação de litisconsórcio passivo necessário deve se restringir às hipóteses previstas em lei ou quando indispensável à eficácia da sentença, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1028659-90.2023.8.11.0041, opostos em desfavor de BANCO SAFRA S.A, converteu o julgamento em diligência, determinando a emenda da inicial para a inclusão da empresa PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA. e da pessoa física ANA LUCIA DE MORAIS no polo passivo da ação.

Nas razões de Id. 282502891, a parte agravante, em breve síntese, defende a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que, nos termos do art. 677, § 4º, do CPC, apenas o sujeito a quem o ato de constrição aproveita — no caso, o Banco Safra S/A — deveria compor o polo passivo.

Argumenta que inexiste interesse jurídico dos devedores originários na demanda, notadamente da coproprietária Ana Lucia de Morais, uma vez que eventual procedência do pedido desconstituirá a penhora do imóvel em benefício de ambos os coproprietários, sendo ilógico que a própria devedora figure no polo passivo para defender a manutenção da penhora sobre seu próprio patrimônio. Aduz, ainda, que a Producampo Agroindustrial Ltda., pessoa jurídica executada, sequer detém propriedade do imóvel penhorado, inexistindo razão jurídica para sua inclusão.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 283734358.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 287733985, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravante insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos dos embargos de terceiro que ajuizou em face do Banco Safra S/A, objetivando a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel do qual é coproprietário, sob o fundamento de se tratar de bem de família.

A decisão agravada converteu o julgamento em diligência, determinando a inclusão dos executados originários, Producampo Agroindustrial Ltda. e Ana Lucia de Morais, no polo passivo da ação de embargos de terceiro, ao fundamento de configuração de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso, a controvérsia posta nos autos diz respeito, essencialmente, à necessidade ou não de inclusão dos devedores originários da execução, Producampo Agroindustrial Ltda. e Ana Lucia de Morais, no polo passivo dos embargos de terceiro.

Dispõe o art. 677, § 4º, do Código de Processo Civil:

“Art. 677. (...)

§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.”

In casu
, verifica-se que o ato de constrição – penhora do imóvel objeto dos embargos – decorreu de pedido formulado pelo Banco Safra, exequente na ação de execução, ora agravado. Foi, pois, o credor quem indicou o bem à penhora, sendo o principal beneficiário do ato constritivo.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“nos embargos de terceiro, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o exequente e o executado, devendo integrar o polo passivo apenas aquele que deu causa à constrição judicial, no caso, o exequente”
(STJ, AgInt no RMS 55241/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 20/08/2018).

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte estadual,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEIS – RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade passiva para a ação de embargos de terceiro é daquele que deu causa à indevida constrição do bem, indicando-o à penhora, posição não assumida pela parte executada, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, ou entre este e a ora embargante.
2. O ônus da sucumbência, em caso de resistência, é distribuído não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial.”
(N.U 0013005-78.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Não é outro o entendimento dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA . CREDOR. INCLUSÃO DA DEVEDORA. INCABÍVEL.
AGRAVO DESPROVIDO .
1. Em regra, a legitimidade passiva dos embargos de terceiro é do exequente. 2. Os embargos de terceiro, demanda incidental ao processo executivo, é ajuizada contra quem a promove, ou seja, perante o credor . E, somente é cabível a inclusão do devedor nos casos em que este indica o bem constrito objeto de divergência, o que não ocorreu no presente caso.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.”
(TJ-DF 0740808-34 .2023.8.07.0000 1815406, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA . PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. AUSÊNCIA. DEVEDOR DA EXECUÇÃO QUE NÃO INDICOU O BEM PARA A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 677, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC) . ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. MANIFESTA ILEGITIMIDADE.
DECISÃO MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL RECURSAL . ARTIGO 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO EM R$ 300,00.AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 . Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.
(TJPR - 11ª C.Cível - 0045670-11.2021 .8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADORA LENICE BODSTEIN - J . 01.12.2021)”
(TJ-PR - AI: 00456701120218160000 Cascavel 0045670-11.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 01/12/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

Portanto, não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário, na medida em que o resultado da demanda não ostenta aptidão para afetar negativamente a esfera jurídica dos executados. Ao contrário, eventual procedência dos embargos apenas beneficiaria a devedora, na qualidade de coproprietária do imóvel.

Não prospera, tampouco, o argumento de eventual interesse da devedora em figurar no feito para fins de condenação em honorários sucumbenciais. A responsabilidade pelo ajuizamento dos embargos decorre da resistência do credor à desconstituição da penhora, sendo este o adversário natural da demanda. Ademais, eventual condenação em honorários, se pertinente, pode ser resolvida nos próprios embargos, sem necessidade de intervenção da devedora como litisconsorte.

A tese defensiva de eventual prática de negócios jurídicos suspeitos, a envolver o agravante e sua companheira em momento posterior à constrição, também não justifica a determinação de inclusão da devedora no polo passivo dos embargos, tratando-se de matéria a ser apreciada, se pertinente, em sede própria.

Por fim, registro que o entendimento esposado no
decisum
agravado, ao interpretar o art. 114 do CPC para justificar a ampliação do polo passivo, não encontra respaldo na legislação nem na orientação majoritária dos tribunais superiores, os quais, como visto, fixam a legitimidade passiva nos embargos de terceiro de forma objetiva e restritiva.

Em suma, verifica-se que, no presente caso, a inclusão dos executados originários no polo passivo carece de amparo legal, não subsistindo a decisão recorrida.

Assim, deve ser cassada a decisão proferida pelo julgador monocrático que determinou a emenda da inicial para a inclusão da empresa PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA. e da pessoa física ANA LUCIA DE MORAIS no polo passivo da ação.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão que determinou a emenda da inicial para a inclusão da empresa PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA. e da pessoa física ANA LUCIA DE MORAIS no polo passivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025